Tribunal: TJDFT
Processo: 0711202-14.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VÍCIOS NA PLANILHA. INOCORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. NEGÓCIOS BANCÁRIOS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO CONFIGURADA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. ILEGALIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SIMPLES. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. VENCIMENTO ANTECIPADO. PRESTAÇÕES VINCENDAS. EXCLUSÃO JUROS.
1. Apelações interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para declarar a nulidade da cláusula concernente à Tarifa de Contrato, devendo ser decotada da dívida o valor de R$ 370,00.
2. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial quando espelha dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente. Preliminar rejeitada.
3. É admissível a capitalização mensal de juros nos contratos firmados após o advento da Medida Provisória no 1.963-17/00, ratificada pela Medida Provisória no 170-36/01 (31.03.2000), desde que haja previsão contratual expressa.
4. Nos termos do Recurso Especial Repetitivo n.o 973.827/RS, a divergência entre as taxas de juros mensal e anual, de forma que esta não corresponda ao produto da multiplicação do duodécuplo da taxa mensal, mostra-se suficiente para compreensão quanto à forma de cobrança de juros capitalizados.
5. A jurisprudência é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF – sendo possível, contudo, verificar no caso concreto a abusividade da taxa pactuada entre as partes, à luz do direito do consumidor.
6. Prevendo o ajuste expressamente os encargos a serem cobrados e o custo efetivo total, demonstrando que o consumidor teve acesso prévio às informações contratuais, conforme disposto nos artigos 4o, inciso IV e 6o, inciso III, ambos do CDC, não há falar em falta de transparência na relação estabelecida.
7. Se o instrumento contratual não prevê a cobrança de comissão de permanência, não há se falar em cumulação indevida com correção monetária, juros remuneratórios e compensatórios.
8. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.o 1.251.331/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu pela legalidade da tarifa de cadastro quando cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira e desde que esteja pactuada de forma clara e expressa no instrumento da avença, atenda à regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central, e não ostente valor abusivo.
9. É da praxe bancária a utilização do seguro prestamista em contratos de mútuo ou de aquisição de veículo, com vistas a minorar os riscos decorrentes da inadimplência, tratando-se de prática legal desde que a Instituição Financeira não condicione o fornecimento do produto ou serviço à aquisição do seguro, sob pena de caracterizar venda casada, vedada pelo Código de Defesa do Consumidor por ser considerada abusiva, conforme art. 39, inciso I.
10. Segundo a tese firmada no Tema n.o 958/STJ, em sede de recurso repetitivo, a validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato está condicionada à verificação da efetiva prestação do serviço e a análise acerca da existência de iniquidade (onerosidade excessiva). In casu, não há prova da efetiva prestação do serviço.
11. A condenação da repetição de indébito se dá de forma simples, porquanto não evidenciadas as hipóteses que ensejam a devolução dobrada.
12. Ocorrendo o vencimento antecipado da dívida pela inadimplência do devedor, não se compreendem os juros correspondentes ao tempo ainda não decorrido, conforme disposto no artigo 1.426 do Código Civil/2002.
13. Recurso do embargado conhecido e desprovido. Recurso do embargante conhecido e parcialmente provido.